Tribunal: TJSP
Processo: 1109371-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELA RÉ SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

Apelação não conhecida.